Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0705728-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA IMPETRADO: PAULO CERQUEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA e MARIA DO CARMO DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará proferido na Ação Anulatória n. 0700297-49.2023.8.07.0014, proposta pelos impetrantes em desfavor de TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO. Os impetrantes narram, em síntese, que residem na QE 40, conjunto I, lote 22, apartamento 202, Guará II-DF, desde o ano de 2004. Informam que o imóvel é de propriedade da TERRACAP e que não possui habite-se, tratando-se de imóvel em situação irregular; que no local foi construído o prédio em que residem. A requerida da ação originária ajuizou ação de reintegração de posse em face da impetrante, Sra. Maria do Carmo da Silva (genitora dos outros impetrantes), a qual foi julgada procedente. Acrescentam que ajuizaram a ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender todos os atos de execução já iniciados na ação de reintegração de posse n. 0702327-33.2018.8.07.0014, com o escopo, inclusive, de obterem a declaração de nulidade absoluta da sentença proferida, por serem compossuidores do bem imóvel objeto da reintegração de posse e não terem figurado no polo passivo da demanda juntamente com a Sra. Maria do Carmo da Silva. Asseveram que o mandado de imissão na posse (ID 147754463 da ação de reintegração de posse) tem o prazo de 15 dias para desocupação, o qual expira em 21/02/2023. Alegam os impetrantes que até a presente data a autoridade coatora não apreciou o pedido de tutela provisória de urgência, o que ensejou a impetração do mandado de segurança Defendem que possuem o direito líquido e certo de terem o pedido de tutela provisória de urgência apreciado antes de serem retirados do imóvel em questão, porquanto foram atingidos por uma decisão judicia proferida em ação da qual não participaram. Ao final, pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar a fim de que sejam suspensos todos os atos de execução já iniciados na Ação de Reintegração de posse no 0702327-33.2018.8.07.0014, inclusive e principalmente a suspensão e recolhimento do mandado de imissão na posse do imóvel sito na QE 40, conjunto I, lote 22, apartamento 202, Guará II-DF, até que seja proferida uma decisão sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória no 0700297-49.2023.8.07.0014. No mérito, pugnam para que a liminar seja confirmada. Não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça, uma vez que já fora concedida nos autos de origem (ID 147745696) É o relatório. Decido. O mandado de segurança é destinado a (p)roteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Analisando, ainda que de forma perfunctória, os documentos carreados aos autos, não se vislumbra, ao menos prima facie, qualquer irregularidade no ato praticado pela autoridade tida como coatora, na medida em que a argumentação esposada na inicial carece da necessária relevância dos fundamentos invocados. Observa-se que os autos da ação anulatória se encontram conclusos, desde 06/02/2023, para apreciação da manifestação dos autores quanto à determinação do d. Magistrado de primeiro grau de esclarecimento sobre a ocorrência da coisa julgada e da preclusão dos provimentos jurisdicionais questionados. Do mesmo modo, não se pode olvidar que os documentos juntados aos autos indicam, ao menos em princípio, que a mencionada ação de reintegração de posse foi regularmente instruída, processada e julgada, tendo ocorrido o trânsito em julgado, reconhecendo-se o direito da autora à reintegração. Note-se, ademais, que o argumento dos impetrantes, de que o mandado de imissão determine a desocupação do imóvel em 21/02/2021 não encontra amparo, porquanto na aba de expedientes do PJe, da ação de reintegração de posse, não consta que a executada tenha sido intimada para cumprimento, nem que o Oficial de Justiça tenha devolvido o respectivo mandado. A falta de manifestação do d. Magistrado de primeiro grau, nos moldes em que lançada, não pode ser vista como irregularidade, apta a ser desafiada por mandado de segurança, tendo em vista não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado. Assim, tenho que o pedido de liminar não se encontra revestido dos devidos requisitos, uma vez que, como dito, o ato impugnado, ao menos em princípio, não demonstra qualquer irregularidade. Não vislumbrados, dessa forma, os requisitos para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Publique-se e intime-se. Após as diligências necessárias, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2023 19:46:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial da 2a Instância